Tribunal: TJDFT
Processo: 0714132-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0714132-23.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TEREZINHA DE JESUS CALDAS BARBOSA DOS SANTOS, ALCINDOR ALFREDO DOS SANTOS, RAQUEL CALDAS BARBOSA DOS SANTOS, ALICE CALDAS BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO Petição de ID Num. 50239504. Regularize-se a representação processual dos recorrentes, uma vez que as procurações de ID Num. 50239505 - Pág. 1 a ID Num. 50239508 - Pág. 1 não estão devidamente assinadas. Prazo: 10 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.